Tribunal: TJSP
Processo: 1004830-66.2022.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. "Distrato ao Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Imobiliária". Adquirentes que pedem a rescisão dos distratos e a condenação da vendedora na restituição integral da quantia paga, ante a abusividade das cláusulas do distrato, além de multa pelo inadimplemento da demandada e de

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. "Distrato ao Contrato Particular de Promessa de Venda e Compra de Unidade Imobiliária". Adquirentes que pedem a rescisão dos distratos e a condenação da vendedora na restituição integral da quantia paga, ante a abusividade das cláusulas do distrato, além de multa pelo inadimplemento da demandada e de indenização material pelo prejuízo oriundo do contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que pugnam pela restituição integral da quantia paga e pela condenação da Ré ao pagamento de indenização material. EXAME: Distratos firmados sob a vigência da Lei no 13.786/2018. Previsão expressa no distrato quanto aos valores a serem restituídos, autorizada a retenção de vinte por cento (20%) das parcelas pagas, além da comissão de corretagem. Impossibilidade de restituição integral do valor pago e da multa contratual, ante a ausência de abusividade nos termos do distrato. Aplicação do princípio "pacta sunt servanda". Pedido de indenização material por prejuízo decorrente de contrato de financiamento firmado com terceira estranha aos autos, que tampouco merece acolhida. Verba sucumbencial que deve ser mantida. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*